Tribunal: TCU
Processo: 016.748/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1377/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os autos tratam de monitoramento sobre o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1658/2019-TCU-Segunda Câmara , que determinou que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) do Município de Teresina - PI promovesse a anulação da Concorrência 41/2018 com todos os subsequentes atos (item 9.2.1) e o saneamento das irregularidades apontadas para a eventual realização do novo certame (9.2.2); Considerando que o município apresentou o termo de anulação do aludido certame (Peça 8), com a publicação do respectivo aviso no Diário Oficial da União - DOU e no Diário Oficial Municipal - DOM (Peças 8 e 14, p. 2-3), além do aviso de relançamento da nova licitação, no âmbito da Concorrência 34/2019, com o respectivo edital (Peça 14, p. 4-64); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs considerar cumprido o item 9.2.1 do Acórdão 1658/2019-TCU-Segunda Câmara e apensar, em definitivo, os presentes autos ao TC Processo 027.396/2019-3 , que trata da auditoria de conformidade sobre o edital da referida Concorrência 34/2019, no âmbito do Fiscobras 2019; e Considerando, enfim, que o monitoramento sobre o cumprimento do item 9.2.2 do referido Acórdão poderá ser feito com maior profundidade e abrangência no âmbito da aludida fiscalização; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação expedida à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) do Município de Teresina - PI, por meio do item 9.2.1 do Acórdão 1658/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC- Processo 000.874/2019-1 , e considerar em execução o item 9.2.2 do aludido Acórdão, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.748/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de Teresina - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) do Município de Teresina - PI, para ciência; e 1.7.2. promova o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 027.396/2019-3 , atentando para a necessidade de, no âmbito da referida auditoria de conformidade, promover o monitoramento sobre o integral cumprimento do item 9.2.2 do Acórdão 1658/2019-TCU-Segunda Câmara .